Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARTE RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO. ACORDO. CLÁUSULA. VERIFICAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva cessar as relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, cujos requisitos de validade encontram-se disciplinados no art. 104, CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei.

2. A hipótese dos autos comporta a homologação do acordo com o consequente sobrestamento do feito, pois, para tais fins é imprescindível a regular citação da parte ré/apelada, o que ocorreu na espécie, já que no termo de acordo acostado aos autos existe cláusula descrevendo que a ré se dá por citada no feito, configurando hipótese de comparecimento espontâneo.

3. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, a sua ausência, por si só, não é suficiente para invalidar a transação. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de advogado. Precedentes.

4. A irregularidade na representação processual da parte requerida não configura óbice à homologação da transação. Isso porque a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do CC quanto à transação de dívida.

5. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

6. A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência lógica a suspensão do processo de execução pelo prazo de cumprimento da obrigação firmada e não a extinção do feito. 5.1. No caso dos autos, pertinente a suspensão do feito até a data final para o pagamento da prestação estipulada pelas partes, momento em que apurar-se-á o cumprimento ou não da obrigação.

7. Recurso conhecido e provido.